Tribunal: TJMT
Processo: 1010962-32.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010962-32.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4109-26 (AGRAVANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ROSIVANIA RIBEIRO DE FRANCA - CPF: 433.012.821-72 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO No 1010962-32.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: ROSIVANIA RIBEIRO DE FRANÇA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR QUE
A REPETIÇÃO DE INDÉBITO SEJA FEITA NA FORMA SIMPLES,

CASO COMPROVADO
– RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao parcial provimento do recurso de apelação interposto pelo ora agravante contra a sentença de parcial procedência da ação Revisional de Contrato ajuizada pela parte recorrida, há que ser desprovido o agravo interno.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO No 1010962-32.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: ROSIVANIA RIBEIRO DE FRANÇA

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
,

contra a decisão monocrática que, na
ação Revisional de Contrato
ajuizada por
ROSIVÂNIA RIBEIRO DE FRANÇA,
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ.

Em síntese, reeditando os termos de suas razões de apelação,

requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida para provimento integral dos pedidos, caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Contrarrazões apresentadas no ID no 44499991, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO INTERNO No 1010962-32.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: ROSIVANIA RIBEIRO DE FRANÇA

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão monocrática desta relatora que
deu parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante em face do
ROSIVÂNIA RIBEIRO DE FRANÇA,
com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“[...]. Vistos etc.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
ação Revisional de Contrato
ajuizada por
ROSIVÂNIA RIBEIRO DE FRANÇA
, para:
a
) limitar os descontos/prestações do contrato em discussão em 30% (trinta por cento) da remuneração líquida (deduzidos Previdência, Imposto de Renda, Plano de Saúde, Pensão Alimentícia) da requerente, devendo o requerido excluir ou abster de incluir o nome desta nos cadastros de proteção ao crédito;
b
) limitar os juros remuneratórios do contrato em 2,77% ao ano;
c
) manter a capitalização dos juros na forma contratada;
d
) declarar a nulidade da venda casada do Seguro BB Crédito Protegido, no valor de R$ 1.758,72, o qual deve ser restituído em dobro a requerente e,
e
) condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor atualizado da causa.

Em suma,
defende o recorrente a
legalidade de todos os encargos contratados, em especial os juros remuneratórios, visto que expressamente pactuados e, portanto, devem ser integralmente cumpridos, sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda.

Assevera que a adequação das parcelas do empréstimo no importe de 30% do valor dos vencimentos viola o princípio do ato jurídico perfeito, consoante termos do artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal; que a contratação do seguro juntamente com o contrato é sempre facultativa e vantajosa ao consumidor, não havendo que se falar em onerosidade excessiva ou ilegalidade.

No mais, aduz que a apelado não faz jus à repetição de indébito, nem mesmo na forma simples, face à legalidade dos encargos cobrados; discorda da forma em que foi fixada a verba de sucumbência, requerendo seja suportada pela autora ou reduzida e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados.

As contrarrazões encontram-se no ID no 32167974 pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Dos contratos

Extrai-se dos autos que a autora firmou contrato de empréstimo pessoal com o requerido sob no 873565722 na modalidade “BB CRÉD SALÁRIO”, em 02/09/2016 no valor de R$ 40.000,00, a ser pago em trinta e seis (36) parcelas mensais de R$ 2.533,01, à taxa de juros remuneratórios de 4,79% ao mês e 75,32% ao ano, com início em 05/10/2016 e término em 05/09/2019.

Verifica-se também que na ocasião foi cobrado o valor de R$ 1.758,72, a título de seguro - (ID no 3216672).

Sob a alegação de cobrança de encargos contratuais elevados e ilegais, tais como juros remuneratórios, capitalização dos juros, bem como venda casada de seguro, ajuizou a presente ação Revisional de Contrato, requerendo a redução do valor do desconto das parcelas de sua conta salário ao percentual de 30% de sua remuneração, o reconhecimento da abusividade dos encargos acima explicitados, a condenação do requerido ao pagamento de repetição de indébito em dobro e nas verbas de sucumbência.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Júnior
.

Pois bem.

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor e do pacta sunt servanda.

Inicialmente, de se pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do pacta sunt servanda.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Dos juros remuneratórios

No tocante aos juros remuneratórios, não procede a pretensão do apelante.

Isso porque, o ponto de referência para a análise da abusividade deste ou daquele encargo é a chamada taxa média de mercado, publicada mensalmente pelo BACEN, para determinada espécie de mútuo.

Não significa isso dizer, contudo, que a abusividade se revele tão somente porque a taxa anual efetivamente contratada ultrapasse um ou dois pontos percentuais à média praticada.

Afinal,
“‘a simples pactuação de taxa de juros remuneratórios superior à taxa média do mercado não denota, por si só, abusividade’ (voto condutor do REsp n.o 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do CPC).
”
(STJ – 3.a T. – EDcl no AgRg no Ag 890.243/RS – Rel. Min. Paulo De Tarso Sanseverino – j. em 27/11/2012, DJe 04/12/2012)

Mister que, neste viés, reste evidenciada a desproporcionalidade do percentual excedente à média praticada pelo mercado financeiro.

Na hipótese, como consignado na sentença recorrida, a despeito de a taxa média divulgada pelo BACEN no site:
http://www.bcb.gov.br/ftp/depec/NITJ201208.xls
demonstrar que a taxa de juros prefixados das operações ativas para crédito pessoal consignado por pessoa física era,
em setembro de 2016 de 2,77%.

Extrai-se do contrato em discussão que os juros foram pactuados à ordem de
4,79% ao mês (ID no 32166972)
, ou seja, excedendo sobremaneira o parâmetro acima indicado.

Portanto, constatada a abusividade da contratação dos juros que permita ao poder judiciário interferir no contrato, deve esta ser reduzida para a taxa média de mercado à época da contração ao patamar de
2,77% ao mês
,
pelo que escorreito o ato sentencial neste tópico.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – [...] JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSO EVIDENCIADO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO – POSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – REVISÃO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 51 DO CDC - RECURSOS DESPROVIDOS.

[...] É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. [...]”
.
(APELAÇÃO CÍVEL SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA – REVISÃO DE CONTRATOS – VIABILIDADE – MITIGAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – READEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS AO PATAMAR REGULADO PELO BANCO CENTRAL – POSSIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS CONSIDERAVALMENTE ACIMA DA TAXA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO ANUAL – IMPOSSIBILIDADE – TAXA NÃO PACTUADA – INSURGÊNCIA QUANTO AO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO – SUCUMBÊNCIA PRATICAMENTE TOTAL DA PARTE AUTORA, ORA APELANTE – INADMISSIBILDADE DO RECURSO – APELO DESPROVIDO.

[...]

“Consoante a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. no 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento.” (TJMT – RAC. 32702/2017, Relatora: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, publicado no DJE 23/08/2017) [...]. ”

(TJMT - Ap 118611/2017, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, publicado no DJE 21/08/2018)

Do seguro
BB Crédito Protegido

O banco apelante defende que a autora contratou o empréstimo e optou por livre e espontânea vontade na pactuação do seguro, sendo legal e legítima a sua cobrança, não havendo que se falar em venda casada.

Neste particular, de se destacar que o Superior Tribunal de Justiça julgou recentemente o
Recurso Repetitivo
no. 1639259/SP no qual tratou da legalidade da contratação de Seguros, ficando assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO. À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ - REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

Note-se que não é admitida a contratação de seguro quando houver venda casada configurada, ou seja, quando o consumidor não tiver opção de não contratar o seguro, ou quando for obrigado a contratá-lo com a própria instituição financeira ou a seguradora por ela indiciada.

No caso, como a autora/consumidora não pôde optar por não incluir o seguro no contrato, e tampouco escolher a seguradora de sua preferência, restando evidenciado o abuso pela instituição financeira, correta a sentença também neste item.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - POSSIBILIDADE DE REVISÃO QUANDO VERIFICADO EXCESSO – JUROS REMUNERATÓRIOS - AUSÊNCIA DE INTERESSE – TARIFA DE REGISTRO – REALIZAÇÃO DO ATO NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE – COBRANÇA EXTORSIVA - RESP N. 1.578.553/SP - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA CONSTATADA – ABUSO EVIDENCIADO – RESP N. 1639259/SP - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO (ART. 932, IV, B, DO CPC). Diante dos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual, a aceitação da ideia de força obrigatória da avença (pacta sunt servanda) tem sido relativizada, e pela concepção mais moderna a revisão de cláusulas convencionadas é permitida nas relações de consumo, contanto que demonstrado o abuso ou a ilegalidade. Inexiste interesse recursal quando as razões expostas pelo apelante não divergem do que foi consignado na sentença. A tarifa de registro de contrato é válida quando de fato foi realizado, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (REsp n. 1.578.553/SP).
Se o consumidor é compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada fica evidenciada a venda casada e o abuso na contratação
. ” (TJMT – RAC. No 0008637-17.2012.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, publicado no DJE 31/05/2019)

Da repetição do indébito e/ou compensação

No que tange à repetição de indébito em
dobro
, em razão da cobrança de encargos indevidos ou do seguro pela instituição bancária, o decisum merece parcial reforma.

Acerca do assunto, convém ressaltar o que dispõe o artigo 876 do Código Civil:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição”.

Assim, constatado pagamento de parcelas ou tarifas com encargos reconhecidamente abusivos, aquele que as recebeu deve proceder à sua restituição, a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito, e devendo a devolução ser admitida na
forma simples
, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

Nesse sentido, o posicionamento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

[...] 4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ. ” (STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4a Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)

“COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Na ação revisional o reconhecimento de pagamento indevido enseja a compensação de créditos e a repetição de indébito na forma simples, independentemente da prova do erro, enquanto que a repetição em dobro requer má-fé, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver. ” (TJRS, 23a Câmara Cível, AC no 70052371424, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. em 22/01/2013).

Portanto, merece retificação a sentença em relação à repetição do indébito que deverá ser efetivada de
forma simples
, caso comprovado
os valores eventualmente pagos a maior pela recorrente na fase de liquidação.

Dos descontos consignados – limitação de 30%.

Neste particular, não procede a irresignação recursal.

Isto porque, a autora comprovou que se trata de servidora pública do Governo do Estado de Mato Grosso e, portanto, aplicável ao caso, as disposições do art. 9o do Decreto Estadual no 4.708/2004 ratificado pelos Decretos no 3008/2010 e no 2.279/2014, com alterações pelo Decreto no 2.323/2014, do Governo do Estado de Mato Grosso, que limita em 30% da remuneração líquida os descontos em folha de pagamento oriundos de empréstimos contraídos pelos servidores públicos, senão vejamos:

Decreto no 2.279/2014
, que “Disciplina as consignações facultativas em folha de pagamento no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências. ”

“Art. 13 As consignações facultativas não ultrapassarão o parcelamento de 96 (noventa e seis) meses, e terão os seguintes percentuais de remuneração líquida do servidor:

I - as realizadas pelas instituições financeiras, que digam respeito a empréstimos, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida e pelas entidades administradoras de cartão de débito poderão atingir o limite de 30% (trinta por cento);

II – as realizadas pelas entidades de classes de servidores e associações que digam respeito a convênios e empréstimos (modalidade facultativa), concorrerão com a margem descrita no inciso anterior;

III – as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), sendo que a margem consignável para cada entidade administradora de cartão de crédito não poderá ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento), não concorrendo com o limite definido no inciso I;

IV - as realizadas pelo MT-Saúde e que digam respeito ao plano de cooparticipação poderão realizar consignações até o limite de 40% (quarenta por cento) concorrendo com os limites definidos nos incisos I e III;

V - as realizadas pelas instituições de ensino poderão atingir o limite de 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração líquida do servidor, concorrendo com os limites definidos nos incisos I, III e IV.

VI – as realizadas pelas instituições financeiras e que digam respeito exclusivamente à amortização de financiamento habitacional ou arrendamento habitacional poderão atingir o limite de 50% (cinquenta por cento) da remuneração liquida do servidor, concorrendo com os limites definidos nos incisos I, III, IV e V.

§ 1o As consignações realizadas pelas consignatárias de que trata este Decreto concorrerão entre si, observado o teto do percentual acima mencionado.

§ 2o Considera-se remuneração líquida do servidor a renda bruta subtraída das consignações compulsórias.

§ 3o Não estão compreendidos na base de cálculo de que trata o caput os pagamentos referentes às férias, gratificação natalina e outras vantagens de caráter extraordinário ou eventual.

§ 4o As consignações facultativas em folha de pagamento que digam respeito à amortização de financiamento habitacional ou arrendamento habitacional poderão ter o prazo de parcelamento de até 420 (Quatrocentos e vinte meses).

§ 5o Caso a soma das consignações compulsórias e facultativas excedam o limite de 70% (setenta por cento) dos rendimentos mais gratificações de caráter continuado, serão suspensos os descontos das consignações facultativas, respeitada a ordem estabelecida no Art. 5o do presente decreto.

§ 6o Para a realização de compras utilizando o cartão de benefício, que atenda os requisitos de ampliação do poder de compra dos servidores, na forma de adiantamento de salário, o servidor poderá utilizar até o limite de 30% (trinta por cento) do valor líquido que o servidor receberá no mês.

Na hipótese, como restou comprovado pelo demonstrativo de pagamento da autora do mês de março/2018 (ID no 32166975) que as parcelas do empréstimo consignado contratado com o requerido estavam sendo descontadas em patamar superior ao permitido legalmente (30%), escorreita a sentença neste tópico.

Da verba de sucumbência.

Verifica-se, na sentença prolatada, que o Juiz a quo, condenou o banco recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, uma vez que a autora/recorrida decaiu de parte mínima dos seus pedidos.

Como não houve nenhuma alteração circunstancial no julgado, não há falar-se em readequação da verba sucumbencial, até porque verifica-se que foi fixado em 20% do valor causa (R$1.000,00), ou seja, importe que sequer totaliza R$300,00 (trezentos reais).

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ,
dou parcial provimento monocrático
ao recurso tão somente para
determinar que a
repetição de indébito seja feita na forma simples
,
caso comprovado
os valores eventualmente pagos a maior pela recorrida na fase de liquidação.

No mais,
ficam mantidos os demais termos da sentença.

P. I. C.

Cuiabá, 23 de março de 2020.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora
”

No caso, o agravante
BANCO DO BRASIL S/A,
ao interpor o presente agravo interno, apenas reeditou os termos das razões de apelação, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado, ou seja, não atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem
.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1o do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada. No entanto, a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

No entanto, em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4o do art. 1.021 do CPC/15
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020